Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. MELHOR POSSE. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. AQUISIÇÃO. EXERCÍCIO. PROVAS TESTEMUNHAIS. COTEJO ANALÍTICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença apreciou todos os argumentos lançados ao longo da marcha processual e, assim sendo, não se pode considerar o ato judicial parcial, omisso ou manifestamente contrário às provas dos autos por ter valorado as circunstâncias fáticas e jurídicas de forma diversa daquela pretendida por uma das partes.
2. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio dos interditos possessórios, dentre os quais se encontra a ação de reintegração de posse, caso o possuidor veja seu direito sendo lesado. Assim, embora posse e propriedade sejam conceitos jurídicos distintos, é certo que o proprietário pode exercer a posse de forma indireta, sendo amparado em caso de turbação de seu direito.
3. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a melhor posse, de acordo com os elementos probatórios colhidos nos autos.
4. Não é crível que o réu possua uma área por tantos anos e não tenha se apercebido da sua condição de unidade de conservação ambiental, não tenha se apresentado aos vizinhos ou demais membros da comunidade local e não tenha instalado luz elétrica, se efetivamente acreditasse na regularidade de sua ocupação.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso desprovido.